Tribunal: STF
Processo: Rcl 47292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda.
    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 
    Em setembro/2016, LUIZ FRANCISCO MARTINS DE SANTANA ajuizou perante uma das Varas do Trabalho de Salvador/Ba, em face do Município de Lauro de Freitas/Ba, reclamatória trabalhista, tombada sob o nº 0001128-97.2016.5.05.0012, pleiteando verbas rescisórias trabalhistas sob o argumento de que trabalhou para a Municipalidade, sem prestar concurso público.
    Em sua defesa, o Município suscitou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgamento da lide, uma vez que se trata de contrato administrativo, vigorando, no Município de Lauro de Freitas, a Lei Municipal nº. 771/93 (em anexo), que regula a contratação de mão-de-obra temporária. 
    Inclusive, a Lei Municipal n.º 771/93, no inciso I do artigo 5º, assevera a inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, submetendo-se ao regime de direito público, derrogatório e exorbitante do direito privado. Assim os servidores contratados sob a égide desta Lei, são admitidos para exercerem meras funções e não os cargos existentes na estrutura de pessoal. A relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT.
    Nesse diapasão, é cediço que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas trabalhistas e acidentárias entre entes públicos e seus servidores a ele vinculados através de regime estatutário ou de ordem jurídico-administrativa.
    Ora, consoante entendimento vinculante do STF proferido da ADI nº 3.395 MC, afasta-se a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de demanda entre servidor e ente público, ainda que se discuta eventual desvirtuamento da contratação.
    Requer a concessão da medida liminar para suspender o processo na origem. No mérito, “requer seja julgada procedente esta RECLAMAÇÃO, confirmando a liminar que espera seja deferida, a fim de cassar o multicitado Acórdão do TRT-5 que reformou decisão do juízo de 1º grau no processo n. 0001128- 97.2016.5.05.0012, para que se declare a incompetência material absoluta da Justiça do Trabalho, inclusive cassando todos os atos decisórios proferidos” (doc. 1, fl. 21).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 11/5/2021. No andamento processual na origem, consta a informação de que pende de análise Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos:
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020).
    No caso, o Juízo Reclamado entendeu pela competência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (doc. 4, fl. 1):
    COMPETÊNCIA MATERIAL. FIXAÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO COM O ENTE PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR LANÇADA NA INICIAL E FUNDADA EM CONTRATO DE TRABALHO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O Tribunal do Trabalho da 5ª Região uniformizou a jurisprudência de sua Corte acerca do tema. Ficou decidido que cabe à Justiça do Trabalho, ao apreciar preliminarmente sobre competência material, quando há controvérsia a respeito da natureza jurídica do vínculo que porventura existiu entre a parte reclamante e o ente público reclamado, fixa-la com base na vinculação com a causa de pedir lançada na exordial, se fundada em contrato de trabalho e legislação trabalhista, na matéria prejudicial ao exame de mérito, sem que com isso haja afronta ao que decidiu o STF quando do julgamento da ADI 3.395-MC, diante do que também concluiu a Suprema Corte em acórdão recente - RCL 5698 AGR-ED-ED/SP. Significa dizer que apenas a alegação de que a parte estaria adstrita a regime estatutário ou administrativo não permite deslocar a competência em razão da matéria, porém, na hipótese de se constatar vínculos de tais naturezas, a decisão meritória redundaria no indeferimento de pretensões. 
    Nota-se, pois, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores (Lei Municipal 771/93), o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.
    Com efeito, acerca das alegações apresentadas, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como a continuidade dos serviços públicos no Município.
    No mesmo sentido do acima exposto, cita-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 33.449, de minha relatoria, DJe de 25/2/2019; Rcl 37.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/11/2019; Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIX FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014. 
    Cito, ainda, os seguintes precedentes envolvendo o mesmo Município: Rcl 47.200, Rel Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/5/2021; Rcl 47.207-MC, Rel Min. ROSA WEBER, DJe de 11/5/2021; Rcl 46.863-MC, Rel Min. NUNES MARQUES, DJe de 29/4/2021; e Rcl 46.865, Rel Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 22/4/2021.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão proferida na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente